Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INCLUSÃO DE VALORES NA DÍVIDA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução apresentada pela parte executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de excesso de execução estaria preclusa; e (ii) se é legítima a inclusão, na dívida exequenda, de valores relativos a preparo de recurso, custas judiciais e emolumentos cartorários decorrentes de atos praticados no curso do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de execução, que é matéria de ordem pública, não está preclusa, pois não foi objeto de decisão anterior e se restringe a cálculos aritméticos (AREsp n. 2.457.151/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.). Preliminar rejeitada.
4. No contexto da atividade satisfativa decorrente de sentença transitada em julgado que impõe ao devedor obrigação de pagar quantia certa, as despesas do processo são, em regra, adiantadas pela parte exequente conforme determinado pelo art. 82, caput, do CPC, mas podem ser acrescidas ao débito exequendo como decorrência do princípio da sucumbência e, diante do inadimplemento da parte executada quanto ao débito principal, também se justificam pela causa que o devedor dá à prática dos atos executivos pretendidos pelo exequente.
5. As quantias de R$84,32 (oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e R$35,98 (trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) não tiveram suas origens comprovadas pelo exequente e as datas dos fatos geradores de tais despesas não correspondem a atos processuais ou extrajudiciais que demandassem antecipação de despesas, razão pela qual devem ser excluídas da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.